Tribunal: TJMT
Processo: 1013914-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1013914-73.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDIMIR BATISTA GOMES
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1013914-73.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDIMIR BATISTA GOMES
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1013914-73.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso especial (id. 80586993) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 32831974):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL – CURSO TÉCNICO - CANDIDATO APROVADO EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
2 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.” (TJMT, MS 1013914-73.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/02/2020)
Opostos embargos de declaração (id. 34198467), decidiu-se o seguinte no acórdão (id. 76564469):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –– INEXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – SEM EFEITOS INFRIGENTES.
1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.
2 - Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.” (TJMT, EdCiv. n. 1013914-73.2019.8.11.0000,, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 04/02/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por EDIMIR BATISTA GOMES, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em ser nomeado para o cargo disputado no certame.
Afirma o recorrente que a situação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Assevera que o Estado de Mato Grosso está impossibilitado de nomear novos servidores públicos, conforme prevê o art. 22, parágrafo único, inciso IV, da LC n.o 101/2000 e, tal fato configura situação excepcional para a não nomeação de aprovados em concurso público.
Aponta também a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo (id. 89734478) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 92565999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o recorrente alega que em razão do cenário de crise fiscal, não pode nomear o candidato, ora recorrido, no certame, sob pena de descumprimento dos limites legais impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em violação ao artigo 22, parágrafo único, inc. IV, da LC n. 101/2000.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Analisando detidamente os elementos probatórios que acompanham observo que ficou devidamente comprovado que o Impetrante foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação.
Desse modo, é certo que o Impetrante tem direito subjetivo à nomeação ao cargo de Técnico de Apoio Educacional – Curso Técnico, município de Primavera do Leste, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.
Entendo que, a não nomeação do Impetrante – aprovado dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 598.099/MS RG.
Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.
Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.
Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.
(...)
In casu, embora o Estado de Mato Grosso ressalte que vive uma situação econômica financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada para a única vaga ofertada.
Importante destacar que o Edital regulamentador do certame é de 17 de janeiro de 2018, quando o Estado de Mato Grosso já se encontrava em momento de crise financeira, com parcelamento dos subsídios dos seus servidores, atraso no pagamento de fornecedores, etc. Logo, não se trata de situação superveniente e imprevisível.
Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.
Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante ter sido aprovado para uma das vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2018/SECITEC, ou seja, na 1a colocação, para o cargo de Técnico de Apoio Educacional – Curso Técnico, o prazo do certame ter expirado e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou devidamente demonstrada.” (g.n.) (id. 27373474)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade;
(III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 22, parágrafo único, inc. IV, da LC n. 101/2000, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso quanto a esse ponto.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1013914-73.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário (id. 80601952) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 32831974):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL – CURSO TÉCNICO - CANDIDATO APROVADO EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
2 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.” (TJMT, MS 1013914-73.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/02/2020)
Opostos embargos de declaração (id. 34198467), decidiu-se o seguinte no acórdão (id. 76564469):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –– INEXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – SEM EFEITOS INFRIGENTES.
1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.
2 - Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.” (TJMT, EdCiv. n. 1013914-73.2019.8.11.0000,, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 04/02/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por EDIMIR BATISTA GOMES, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em ser nomeado para o cargo disputado no certame.
Afirma que restou violado o artigo 37, IV, da Constituição Federal, eis que “(...) está legalmente impossibilitado de realizar nomeações de aprovados em concurso público, ante o fato de que, englobando todos os Poderes e órgão autônomos, ultrapassou os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativos às despesas com pessoal”.
Recurso tempestivo (id. 89734478) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 92571952.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de repercussão geral – Aplicação do Tema 161 do STF
O Recorrente alega que em decorrência da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação do recorrido, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação ao artigo 37, IV, da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 598.099-RG/MS - Tema 161) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
No caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a nomeação do recorrido, aprovado em 1o lugar, haja vista que, expirada a validade do certame, sem que este tenha sido convocado, mesmo constando dentro do quadro de aprovados do concurso, não restando demonstradas as situações excepcionais nos autos, como se vê do acórdão (id. 27373474):
“O Impetrante relata, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2018-SECITEC, publicado em 16-1-2018, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Técnico de Apoio Educacional – Curso Técnico, que previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou aprovado em 1o (primeiro) lugar.
O resultado final foi homologado em 11/06/2018, consoante publicação no Diário Oficial do Estado n. 27278.
O prazo de validade do concurso, nos termos do item 15.1, do Edital, era de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública.
(...)
Analisando detidamente os elementos probatórios que acompanham observo que ficou devidamente comprovado que o Impetrante foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação.
Desse modo, é certo que o Impetrante tem direito subjetivo à nomeação ao cargo de Técnico de Apoio Educacional – Curso Técnico, município de Primavera do Leste, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.
Entendo que, a não nomeação do Impetrante – aprovado dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 598.099/MS RG.
Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.
Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.
Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.
(...)
In casu, embora o Estado de Mato Grosso ressalte que vive uma situação econômica financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada para a única vaga ofertada.
Importante destacar que o Edital regulamentador do certame é de 17 de janeiro de 2018, quando o Estado de Mato Grosso já se encontrava em momento de crise financeira, com parcelamento dos subsídios dos seus servidores, atraso no pagamento de fornecedores, etc. Logo, não se trata de situação superveniente e imprevisível.
Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.
Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante ter sido aprovado para uma das vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2018/SECITEC, ou seja, na 1a colocação, para o cargo de Técnico de Apoio Educacional – Curso Técnico, o prazo do certame ter expirado e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou devidamente demonstrada.” (g.n.)
Diante disso, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso quanto a este item, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “b”, do mesmo estatuto processual, com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 161).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça